Tribunal: TJMT
Processo: 1030890-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030890-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS VINICIUS DOS REIS PEREIRA - CPF: 048.467.011-58 (ADVOGADO), ORESTES APARECIDO DE SOUZA - CPF: 413.368.959-34 (AGRAVANTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS PARCELAMENTOS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1002116-38.2025.8.11.0087, movida contra o Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente: 1) a suspensão dos descontos incidentes sobre empréstimos bancários, diante da alegação de fraude na contratação; 2) a restituição do importe de R$ 7.200,00 referente a transferências bancárias fraudulentas; 3) a compelir a instituição financeira de incluir o nome do Autor/Agravante no rol dos órgãos de proteção ao crédito; 4) expedir ofício ao INSS para transferência dos proventos de aposentadoria para outra conta bancária.

III. Razões de decidir

3. Os documentos que instruem os autos originários, em especial os extratos bancários de ID 200133279 e o contrato de ID 200135323, demonstram, na data de 20/06/2025, a contratação de dois empréstimos junto à instituição bancária Agravada, seguidos de duas transferências que totalizam o importe de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), indicando possível fraude.

4. Consta também Boletim de Ocorrência no 200135304 (ID 183231417), lavrado em 07/05/2025, noticiando outros fatos na data de 06/05/2025, consistente na realização de transferências bancária no valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para pessoa desconhecida, que afirma não ter efetuado.

5. Havendo fundadas dúvidas sobre a contratação dos empréstimos pelo Agravante, assim como das transferências e a ocorrência de fraude por terceiros, recomenda-se a suspensão dos descontos, pois presente a probabilidade do direito.

6. O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção dos descontos compromete a subsistência do agravante, idoso de 75 anos, que se enquadra na proteção do art. 2o do Estatuto do Idoso (L. no 10.741/2003).

7. Além disso, a medida é reversível, já que eventual improcedência da demanda permitirá a recomposição dos valores pela instituição financeira.

8. Por outro lado, o pedido de restituição imediata dos valores objetos de transferência questionadas não comporta análise em sede de cognição sumária, por implicar exame de mérito. De igual modo, inviável se falar na expedição de ofício ao INSS para transferência dos proventos de aposentadoria para outra conta, pois tal providência se revela descabida por não se tratar de objeto da lide

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para conceder em parte a tutela de urgência reivindicada, determinando que o banco Agravado suspenda a cobrança das parcelas dos contratos bancários no 534296345 e no 534333955 e

se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada descumprimento, limitada ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento: "1. Presentes indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos sobre benefício previdenciário, nos termos do art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORESTES APARECIDO DE SOUZA
em face da decisão proferida pela Vara Única de Guarantã do Norte – MT, que indeferiu a tutela de urgência reivindicada pelo Autor/Agravante na Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1002116-38.2025.8.11.0087, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
.

Em suas razões, o Agravante afirma que foi surpreendido com a subtração de valores de sua conta bancária, mediante transferências fraudulentas via PIX, no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), além da contratação indevida de empréstimo consignado no valor de R$ 2.499,69 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

Alega que registrou boletim de ocorrência, notificou o banco e ajuizou a demanda, munido de extratos bancários, comprovantes de transferência e documentação comprobatória de sua condição de vulnerabilidade social e econômica.

Frisa que foi vítima de fraude bancária, o que por si só, já evidencia a probabilidade do direito pleiteado.

Sustenta que é idoso, aposentado, e depende exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver, de modo que a manutenção de descontos indevidos e a retenção de valores subtraídos por fraude comprometem sua subsistência imediata, configurando risco concreto e irreparável.

Assim, requer, em sede de tutela recursal:

A) A imediata suspensão da cobrança do contrato fraudulento e de qualquer desconto decorrente dele;

B) A expedição de ofício à instituição financeira, ordenando o impedimento de negativação do nome do AGRAVANTE;

C) A restituição dos valores subtraídos de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com depósito em conta segura (a ser informada ao juízo);

D) A expedição de ofício ao INSS para transferência dos proventos de aposentadoria para outra conta, resguardando sua subsistência.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de confirmar a tutela recursal.

A tutela recursal foi parcialmente concedida (ID 313975358) "
para determinar que o Agravado suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, as cobranças das parcelas referentes aos contratos bancários no 534296345 e no 534333955, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada descumprimento, limitada ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Determino, ainda, que o Agravado se abstenha de promover a inclusão do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito,

sob pena de aplicação das astreintes
" - sic.

Sem contrarrazões (ID 320923384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os documentos que instruem os autos originários, em especial os extratos bancários de ID 200133279 e o contrato de ID 200135323, demonstram, na data de 20/06/2025, a contratação de dois empréstimos junto à instituição bancária Agravada, seguidos de duas transferências que totalizam o importe de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), indicando possível fraude.

Além disso, o Autor, ora Agravante, acostou ao processo o Boletim de Ocorrência no 200135304 (ID 183231417), lavrado em 07/05/2025, noticiando outros fatos na data de 06/05/2025, consistente na realização de transferências bancária no valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) para pessoa desconhecida, que afirma não ter efetuado. Acostou também o termo de contestação das referidas transações bancárias, constante no ID 200133282.

Nesse contexto, há fundadas dúvidas sobre a contratação dos empréstimos pelo Agravante, assim como das transferências e a ocorrência de fraude por terceiros, indicando a probabilidade do direito do recorrente.

Registra-se que, em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos até decisão final.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Por tratar de idoso, aposentado, que vive dos proventos de sua aposentadoria, não é recomendável permitir a continuidade dos descontos em folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não da respectiva contratação.

(AI 109801/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a manutenção dos descontos dos empréstimos poderá prejudicar a própria subsistência do Agravante, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido.

Não se pode desconsiderar que o Agravante é pessoa idosa, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, portanto, deve-lhe ser assegurado por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de seus direitos, nos termos do artigo 2° do Estatuto do Idoso.

Somado a isso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3o, do CPC), pois caso a ação seja julgada improcedente o banco Agravado poderá efetuar a cobrança integral da dívida em desfavor do Agravante.

Logo, evidencia-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência reivindicada pelo Agravante no que tange a suspensão das cobranças das parcelas referentes aos empréstimos questionados e, por consequência, na obrigação da instituição financeira em não incluir o nome da consumidora no rol dos órgãos de inadimplentes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário de Manoel De Souza Claro, decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se há risco de dano irreparável ao agravante diante da suspensão dos descontos sobre seus proventos previdenciários do agravado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravado apresenta elementos que indicam a possibilidade de fraude na contratação do empréstimo, como extratos bancários e Boletim de Ocorrência, evidenciando a verossimilhança de sua alegação.

5. Considerando que os valores são descontados diretamente de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, a manutenção dos descontos pode comprometer sua subsistência, configurando risco de dano irreparável.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso demonstrada a regularidade do contrato, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser avaliados à luz da verossimilhança das alegações e da natureza alimentar do benefício previdenciário. 3. A reversibilidade da medida deve ser observada, permitindo a retomada dos descontos caso a regularidade do contrato seja comprovada."
(N.U 1032182-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da tutela de urgência, o CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira.

6. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

Por outro lado, no que se refere ao pedido de restituição do valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), mediante depósito em conta segura, verifico que a pretensão envolve matéria de mérito, cuja apreciação implicaria no esgotamento da lide.

De igual modo, inviável se falar na expedição de ofício ao INSS para transferência dos proventos de aposentadoria para outra conta, pois tal providência se revela descabida por não se tratar de objeto da lide e, ainda, pelo fato do INSS não figurar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, a decisão agravada comporta reforma nos moldes acima.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
conceder em parte
a tutela de urgência reivindicada, determinando que o banco Agravado suspenda a cobrança das parcelas dos contratos bancários no 5
34296345 e no 534333955 e

se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada descumprimento, limitada ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025